Tribunal: TJBA
Processo: 0543311-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543311-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERILSON NUNES ARAUJO - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO MOREL GIRALDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. DEMORA NA ENTREGA DO CRV. RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à aquisição de caminhão em leilão. O apelante alegou demora na entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e existência de restrições administrativas que inviabilizaram a transferência de propriedade e uso regular do bem . Requereu a condenação das rés pela regularização do veículo e pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. O ponto central da controvérsia é a responsabilidade das rés (Milan Leilões e Banco Pan S.A.) pela demora na entrega do CRV e pela regularização das restrições administrativas, com a consequente possibilidade de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

III. Razões de decidir
3. O regulamento do leilão atribui ao comprador a responsabilidade pela regularização documental do veículo, cabendo aos Comitentes Vendedores a entrega da documentação ao despachante. 4. Não há provas concretas de lucros cessantes, sendo insuficiente a apresentação de estimativas e tabelas genéricas. 5. A demora na regularização decorreu, em parte, da inércia do próprio apelante em fornecer documentos necessários. 6. O dano moral alegado não ultrapassa o mero aborrecimento, inexistindo elementos que justifiquem sua reparação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade pela regularização documental do veículo adquirido em leilão recai sobre o comprador, conforme estipulado em regulamento." "A configuração de lucros cessantes exige comprovação inequívoca de prejuízo efetivo e nexo causal, não bastando estimativas genéricas." "A frustração decorrente de eventual atraso na entrega de documentos não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 113 e 422; Resolução n. 544/2015 do CONTRAN .
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.197.929/RS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0543311-73.2017.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
ROBERILSON NUNES ARAÚJO – ME
e partes recorridas
BANCO PAN S.A. e MILAN LEILÕES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.